Tribunal: TJSP
Processo: 1022294-80.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação popular – Demanda que visa a anulação de decretos do Município de Campinas, referentes às medidas de contenção da pandemia da COVID-19;
Preliminar de nulidade da sentença – Juízo de origem que se limitou a mencionar o parecer ministerial como razão de decidir – Insuficiência da fundamentação – Sentença anulada, prosseguindo-se o julgamento nos termos do art. 1.013, §3o, IV, do

Ementa:
Ação popular – Demanda que visa a anulação de decretos do Município de Campinas, referentes às medidas de contenção da pandemia da COVID-19;
Preliminar de nulidade da sentença – Juízo de origem que se limitou a mencionar o parecer ministerial como razão de decidir – Insuficiência da fundamentação – Sentença anulada, prosseguindo-se o julgamento nos termos do art. 1.013, §3o, IV, do CPC;
Perda superveniente do objeto – Município de Campinas que atualmente se encontra na Fase Verde do Plano São Paulo, encontrando-se há muito superadas as restrições impostas nos decretos – Necessidade, contudo, de análise da matéria exposta na inicial para fins de aferição dos ônus sucumbenciais;
Inadequação da via eleita – Alegação genérica e indireta de prejuízos econômicos em função da queda na arrecadação de impostos que não se presta a caracterizar a lesividade, um dos requisitos da ação popular – Pleito que, em verdade, caracteriza pretensão de declaração de inconstitucionalidade por ofensa ao livre comércio e ao direito de locomoção, matéria própria de ação direta de inconstitucionalidade – Ausência, ademais, de ilegalidade dos decretos em face da legislação federal, considerado o entendimento do E. STF acerca das competências normativas dos entes federados a respeito da pandemia – Ação popular que, mesmo desconsiderada a perda superveniente de objeto, não prosperaria, afastando a condenação da Municipalidade ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Má-fé do ator não vislumbrada, isentando-o dos referidos ônus, conforme art. 5o, LXXIII, da C.F.;
Recursos oficial e voluntário do autor popular parcialmente providos, para anular a r. sentença, e, com prosseguimento nos termos do art. 1.013, §3o, IV, do CPC, julgado extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem imposição de ônus sucumbenciais às partes.